Tribunal: TJSP
Processo: 1019256-94.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada parcialmente procedente, ante a ausência de prova da regular contratação, determinando o levantamento da anotação, mas negando o pagamento de indenização, ante a existência de apontamentos desabonadores anteriores – Insurgência pela autora – Descabimento –

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada parcialmente procedente, ante a ausência de prova da regular contratação, determinando o levantamento da anotação, mas negando o pagamento de indenização, ante a existência de apontamentos desabonadores anteriores – Insurgência pela autora – Descabimento – Incidência da Súmula 385/STJ que não foi infirmada – Ajuizamento de ações para discussão dos demais apontamentos que, por si, não impedem sua aplicação – Inexistência de honra subjetiva a ser tutelada – Sentença mantida – Indevidos honorários recursais – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019256-
94.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JULIANA ASSIS
RONCON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019256-94.2019.8.26.0405 -Voto no 32043 -Osasco
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1019256-94.2019.8.26.0405
Apelante: JULIANA ASIS RONCON
Apelado: BANCO BRASDESCO S/A
Comarca: OSASCO
Voto no 32043
*DECLARATÓRIA Inexistência de débito c/c pedido
de indenização por dano moral
Apontamento
supostamente indevido Ação julgada parcialmente
procedente, ante a ausência de prova da regular
contratação,
determinando
o
levantamento
da
anotação, mas negando o pagamento de indenização,
ante a existência de apontamentos desabonadores
anteriores

Insurgência
pela
autora

Descabimento
Incidência da Súmula 385/STJ que
não foi infirmada
Ajuizamento de ações para
discussão dos demais apontamentos que, por si, não
impedem sua aplicação
Inexistência de honra
subjetiva a ser tutelada
Sentença mantida

Indevidos
honorários
recursais

Recurso
desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por dano moral que JULIANA ASSIS TONCON moveu em
face de BANCO BRADESCO S/A em decorrência de suposta inclusão
indevida do seu nome no rol dos devedores por débito que
alega desconhecer, para o fim de declarar sua
inexigibilidade, ante a ausência de prova de contratação
entre as partes, determinando o levantamento do apontamento
negativo, mas negar o pagamento de indenização por dano
moral, sob o argumento de que pendem anotações desabonadoras
pretéritas, incidindo a súmula 385/STJ ao caso.
Por conta da sucumbência, o banco ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários
advocatícios
arbitrados
em
R$
800,00,
já
depositados e levantados pelo patrono da autora.
Inconformada, apela a autora, invocando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019256-94.2019.8.26.0405 -Voto no 32043 -Osasco
3
aplicação da teoria do desvio produtivo, considerando todo o
percurso feito na seara administrativa, que culminou no
ajuizamento da presente ação para solução da questão em tela,
o que por si justificaria o dever de indenizar.
Prosseguiu arguindo que a súmula 385/STJ não
se aplica ao caso, na medida em que inexiste apontamento
preexistente legítimo em seu nome, afirmando que aquelas
constantes das fls. 38/39 dos autos ou já foram excluídos ou
estão
sendo
discutidos
judicialmente
(processos
no.
1019260-34.2019.8.26.0405
e
1014802-16.2019.8.26.0003),
requerendo, por isso, a reforma da decisão no ponto, com
reconhecimento
do
direito
à
indenização
pretendida
inicialmente, no importe de R$ 49.900,00, com acréscimo de
juros moratórios desde o fato (Súmula 54/STJ), justificando,
para tanto, o poderio econômico do banco e o crescimento do
seu lucro.
Citando julgados que entende corroborarem suas
teses, pugna pela reforma da decisão no ponto e elevação da
verba de sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo em face da gratuidade da justiça
concedida à autora e com resposta às fls. 145/150.
O feito foi inicialmente distribuído à 22a
Câmara de Direito Privado que, após discorrer sobre a in
existência de prevenção, determinou sua livre redistribuição.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Depois de detida análise dos autos, conclui-
se que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, resvalando o presente recurso em
litigância de má-fé, que apenas não será decretada para que o
direito de acesso ao duplo grau de jurisdição não seja
tolhido.
Narrou, a autora, ter sido surpreendida com a
inclusão do seu nome no rol dos devedores a pedido do banco
réu, pleiteando, pois, a declaração de sua inexigibilidade,
com a consequente condenação no pagamento de indenização por
dano moral a ser arbitrada em, no mínimo, R$ 49.900,00, com
acréscimo de juros moratórios desde o evento.
Para comprovar o fato, coligiu aos autos o
documento de fls. 28/29 que curiosamente apontou a anotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019256-94.2019.8.26.0405 -Voto no 32043 -Osasco
4
aqui debatida como se fosse a única que pendia sobre seu
nome/CPF, o que já depõe contra sua boa-fé e indicia
manipulação para obtenção de vantagem indevida, na medida em
que é certo que tem conhecimento do teor da Súmula 385/STJ.
Sabiamente, o condutor da lide em primeiro
grau, atendendo ao Comunicado no 29/2015 da Corregedoria
Geral de Justiça, solicitou que o órgão oficial informasse ao
juízo sobre todos os apontamentos existentes em nome da
autora, inclusive excluídos e baixados, obtendo em resposta
os ofícios de fls. 38/39 e 40/43, que trouxeram informações
acerca de várias outras pendências financeiras, o que
justificou o decreto de parcial procedência da pretensão,
ante a ausência de prova da contratação por parte do banco.
No presente recurso, a autora sustentou que a
súmula 385/STJ não se aplica ao caso considerando que, ou as
anotações preexistentes já foram excluídas ou estão sendo
discutidas judicialmente, tudo com a finalidade de obter
vantagem pecuniária.
Sem razão, contudo, posto que evidente que
inexiste honra subjetiva a ser tutelada no caso.
A Súmula 385/STJ foi editada com o fito de
proteger a imagem do consumidor adimplente, que zela pelo seu
bom nome e que o vê maculado de forma indevida e não para
proteger o devedor contumaz, que age de forma falaciosa,
buscando meios de burlar o sistema para receber indenização
que sabidamente não faz jus.
Acrescente-se que a autora na inicial não
teceu uma única linha argumentativa para negar a contratação
ou para informar que teria perdido ou sido despojada de seus
documentos pessoais por terceiros, dando azo à prática de
fraudes, por exemplo.
Fiou-se unicamente na probabilidade de o banco
'não comprovar a contratação', obtendo, assim, declaração
judicial de inexistência/inexigibilidade de debito, valendo-
se de documento com informações parciais, a fim de justificar
seu direito de ser indenizada; comportamentos que depõem
contra a boa-fé que se espera daqueles que litigam em juízo.
Especificamente com relação à aplicação da
Súmula 385/STJ, é de ser mencionado que o questionamento
feito na presente ação refere-se à anotação no valor de R$
436,23, relativa ao contrato no 340627879000073-EC, datada de
26/10/2018.
Consoante os documentos recebidos dos órgãos
de proteção ao crédito, naquela data existiam anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019256-94.2019.8.26.0405 -Voto no 32043 -Osasco
5
provenientes de Bradesco Cartões (inclusão em 10/01/2018),
Itaucard (24/04/2018), Banco CSF S/A (inclusão em 18/01/2018)
e outra do Banco Bradesco (inclusão em 10/01/2018), portanto,
preexistentes.
E o fato de terem sido ajuizadas ações
judiciais no mesmo dia que a presente para discutir os
apontamentos feitos a pedido de Bradescard e Itaú, com o
mesmo objetivo aqui perseguido, não impede a aplicação da
súmula 385/STJ, pois, somente com decisão transitada em
julgado é que referidas anotações poderão ser tidas como
indevidas/inexistentes e não antes disto, além de ainda assim
remanescerem outros apontamentos pretéritos.
Portanto, sem qualquer razão o pleito de
reforma da decisão, ficando a sentença conservada em seus
termos.
Entendimento em sentido contrário premiaria o
devedor contumaz, o que parece ser um contrassenso à súmula
385/STJ.
Descabida a fixação de honorários recursais no
caso.
Mais é desnecessário.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator